Tribunal: TJBA
Processo: 8061353-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061353-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINVAL SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EVERALDO JOAO DOS REIS

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA POSSE ANTERIOR. CERTIDÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU E COMPROVANTE DE CONTA DE ÁGUA. DOCUMENTOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS. FORÇA PROBATÓRIA LIMITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. CADEIA DOMINIAL DO AGRAVADO. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESIDÊNCIA EM CIDADE DIVERSA. LONGO PERÍODO SEM PROVIDÊNCIAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de tutela de urgência nas ações possessórias, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, devendo o autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da violação e a continuação ou perda da posse (art. 561 do CPC).

2. A certidão de lançamento do IPTU constitui documento meramente declaratório, baseado nas informações prestadas pelo próprio contribuinte, não se prestando como prova cabal de propriedade ou posse efetiva sobre o imóvel.

3. O comprovante de conta de água demonstra apenas a existência de ligação no local, sem indicar necessariamente o exercício de posse pelo titular da conta, especialmente quando o endereço de entrega das correspondências é diverso do imóvel em questão.

4. O boletim de ocorrência, embora relate os fatos narrados na inicial, constitui documento unilateral que não pode, por si só, comprovar a existência de esbulho, especialmente quando não corroborado por outras provas que demonstrem a posse anterior.

5. A apresentação de documentação robusta pelo agravado, incluindo cadeia dominial que remonta a 1974 e contratos de compra e venda devidamente registrados, confere legitimidade ao exercício da posse e afasta a alegação de esbulho.

6. A inverossimilhança das alegações do agravante evidencia-se pelo fato de residir em cidade diversa do imóvel disputado e pelo longo período decorrido entre o suposto esbulho e o ajuizamento da demanda, sem qualquer providência anterior.

7. O indeferimento da tutela de urgência não impede o prosseguimento da ação principal, na qual será oportunizada ampla instrução probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8061353-84.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante M SINVAL SAMPAIO DOS SANTOS e como Agravado EVERALDO JOAO DOS REIS.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .